Tribunal: TJDFT
Processo: 0733908-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733908-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILON UCHOA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, indeferiu a observância do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), que deve ser aplicado à compra do medicamento Soliris (Eculizumabe), nos termos da Resolução no 4/2006 – CMED. A agravante sustenta que: 1) o referido índice é aplicável, pois a compra decorrente de ordem judicial não desconfigura a natureza do comprador, ente público; 2) o particular atua como preposto do ente público, motivo pelo qual a CAP é exigível; 3) violação ao art. 2o, V, da Resolução no 4/2006/CMED, pois o coeficiente de desconto está previsto na Lei no 10.742/2003 Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). A agravante indica em sua petição recursal que a decisão agravada (ou parte dela) possui o seguinte teor: “A exigência de desconto nos orçamentos relativo ao Coeficiente de Adequação de Preços CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006) é incabível, por se tratar de desconto aplicável às aquisições de medicamentos promovidas diretamente pelo Poder Público, não havendo como exigir que o particular obtenha orçamento com aplicação do CAP” A última decisão proferida na origem se refere a tema diverso (aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG, regido pelo Pela Resolução CMED no 3/2011), conforme cópia juntada na petição recursal (ID 40065704). Entretanto, nada foi dito quanto ao mencionado Coeficiente de Adequação de Preços, da Resolução no 4/2006 – CMED (ID 137344439 – autos originários). Ao que tudo indica, a aplicação desse coeficiente não foi requerida na origem (ID – 13602217 – autos originários). Ademais, o Ministério Público também se manifestou contrariamente à pretensão do agravante (IDs 136361193 e 137344439 – autos originários). Se a decisão agravada é a que foi juntada ao ID 40065704, nada do seu teor foi mencionado na petição recursal, que parece referir decisão e assuntos não correspondentes à presente demanda. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, diante da possibilidade de não conhecimento do recurso seja por ausência de decisão recorrível, seja por irregularidade formal, decorrente de possível vício na fundamentação do recurso, intime-se o agravante para demonstrar, no prazo de 10 dias, a existência da decisão agravada nos autos originários (0739312-58.2019.8.07.0016), com o respectivo ID. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator